Tribunal: TJDFT
Processo: 0700559-98.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700559-98.2024.8.07.0002 RECORRENTE: JILSIMARIO GONÇALVES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ACUSAÇÃO. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESACATO. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE OU DESCRIMINALIZAÇÃO. INVIABILIDADE. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. COMPATIBILIDADE. DEFESA. LATROCÍNIO. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não havendo provas robustas, fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, o réu deve ser absolvido pelo crime de ameaça, tendo em vista o princípio in dubio pro reo. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto a importância e a credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 3. O crime de desacato ocorre quando o autor profere xingamentos contra o funcionário público, no exercício da função ou em razão dela, restando demonstrado que o acusado desacatou, por palavras, o policial que realizou o flagrante. 4. Segundo o STJ, o desacato permanece sendo crime, não havendo violação ao princípio da liberdade de expressão, que não é direito absoluto, ainda que o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica. 5. O latrocínio é crime complexo que combina roubo e homicídio, exigindo-se a comprovação de violência ou grave ameaça, do animus furandi (intenção de subtrair os bens da vítima) e do animus necandi (intenção de matar a vítima), o que ocorreu nos autos. 6. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do CP, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao Estado, sendo afastado, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nos casos em que demonstrado o intuito do agente, em fugir. Contudo, essa intenção não foi asseverada nem pelo próprio réu, em seu interrogatório, motivo pelo qual não se aplica ao caso. 7. A prática de crime, quando do cumprimento de pena por crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que a sanção aplicada anteriormente não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização. 8. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. 9. Diante da ausência de parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, será de 1/6 (um sexto). Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. 10. Recurso da Acusação e da Defesa providos em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, tendo em vista a insuficiência de provas quanto à autoria do crime. Pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004